Tribunal: TJMT
Processo: 1057005-80.2025.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1057005-80.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDUARDO SOUZA DA SILVA - CPF: 060.943.391-18 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 38.042.694/0001-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
– HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA – ANÁLISE INCIDENTAL DO PEDIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 101, § 1º, DO CPC – INOBSERVÂNCIA DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA E DA JUNTADA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – POSSIBILIDADE -CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE NULIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que a discussão do recurso diz respeito, exclusivamente, à concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, não se exige o prévio recolhimento do preparo, a teor do
artigo

101
, §
1
º, do
CPC
.

É legítimo o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, quando a parte não comprova a alegada hipossuficiência nem comprova o pagamento das custas processuais, após intimação para emenda.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1057005-80.2025.8.11.0041

APELANTE:

EDUARDO SOUZA DA SILVA

APELADO:

TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDUARDO SOUZA DA SILVA
, contra sentença proferida pelo Juízo da
4ª vara especializada em direito bancário de Cuiabá
/MT,
Dr.
Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga
,
lançada nos autos de
Ação de
Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Danos Morais, ajuizada em face de
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.
, que
indeferiu a petição inicial
e, por consequência, determinou o cancelamento na distribuição (art. 290 do CPC), tendo em vista que o autor se desincumbiu da sua obrigação, com fundamento no art. 321, par. único, do CPC.

O apelante sustenta que a sentença terminativa viola o direito constitucional de acesso à justiça e a sistemática do CPC que prioriza a solução de mérito.

Alega excesso de formalismo na extinção do processo por não pagamento de custas; argumenta que o Juízo ignorou a presunção legal de hipossuficiência para pessoa natural; sustenta que a dificuldade de comunicação com o advogado e a vulnerabilidade financeira justificam a não adesão ao parcelamento.

Destaca que a primazia do mérito exige que se busque a regularização antes da extinção.

Alega que não houve desídia ou abandono, mas dificuldade fática em cumprir ordem complexa.

Argumenta que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3º do CPC) foi desconsiderada.

Sustenta que a extinção por vício sanável deve ser a
ultima ratio
após esgotados os meios de regularização.

O apelante requer o conhecimento e o provimento do recurso, para
cassar a sentença
, com retorno dos autos ao Juízo de origem,
para que seja reexaminado o pedido de Gratuidade da Justiça em favor do Apelante
, com consideração da
presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no artigo 99, § 3º do Código de Processo Civil
(
Id. 343821961
).

Sem contrarrazões, em virtude da ausência de angularização.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, convém destacar que, tratando-se de recurso que tem como objeto a discussão sobre a concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, a parte está dispensada do recolhimento prévio do preparo, nos termos do
art
igo
101
,
§ 1º
do
CPC
.

Confira-se:

“Art
.
101
(omissis)

§
1
º O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.”

A sentença combatida foi proferida nos seguintes termos:

“Vistos, etc.

(...)
Em decisão proferida no dia 02.12.2025, este Juízo indeferiu a gratuidade da justiça, contudo, deferiu o parcelamento das custas processuais em 06 parcelas.

Mesmo intimada, a parte autora se limitou a apresentar novos argumentos sem apontar nenhuma documentação probatória.

É o breve relatório. Decido.

Inicialmente, sabe-se que cabe à parte cumprir as determinações do juízo acerca da regularidade da petição inicial e dos documentos que a acompanham.

No caso dos autos, em que pese a negativa da gratuidade da justiça por este Juízo, no mesmo ato, sob o prisma da razoabilidade, foi possibilitado ao autor o parcelamento das custas em 06 (seis) parcelas mensais, a fim de dar continuidade ao regular andamento do processo.

Contudo, o autor simplesmente não deu continuidade ao pagamento parcelado das custas processuais, o que justifica o indeferimento da inicial e consequente extinção do processo.

Nesse sentido, é o entendimento do E. TJMT. Vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS DEFERIDO – PAGAMENTO APENAS DA PRIMEIRA PARCELA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – TESE REJEITADA – PRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. 1-
Não há falar de violação do princípio da não surpresa, quando o Juiz singular extingue o processo sem resolução do mérito por falta de recolhimento das custas, especialmente porque, expressamente autorizou o parcelamento das custas em 06 (seis) prestações iguais e sucessivas e o Apelante, intimado, efetuou o pagamento da primeira parcela e deixou de recolher as demais
. 2- "A jurisprudência sedimentada” no STJ “é no sentido de que, tendo sido intimados o autor e o advogado para a complementação das custas e não sendo tomada tal providência, desnecessária é a prévia intimação pessoal da parte para a extinção do feito sem resolução do mérito" ( AgInt no AREsp 1.360.124/DF). No caso, foi deferido pedido de parcelamento das custas iniciais, com indicação expressa de que as parcelas deveriam ser pagas de forma sucessiva; logo, incumbia ao Recorrente, independente de intimação, quitá-las na forma determinada pelo Juiz, de modo que não há qualquer mácula na sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.
(TJ-MT 00009307520188110011 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 01/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2023)

Diante disso, tendo em vista que o autor se desincumbiu da sua obrigação, com fundamento no art. 321, par. único, do CPC,
indefiro a petição inicial
e, por consequência, determino o cancelamento na distribuição (art. 290 do CPC).

Deixo de fixar honorários sucumbenciais
, vez que a extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento nos artigos 290 e 485, IV, do CPC, em virtude do não recolhimento das custas iniciais, não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais
(Resp 2.053. 571/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 16.05.2023)
”
(Id. 343821960).

Sobre a concessão da benesse da justiça gratuita, é cediço que se faz necessário que a parte interessada traga aos autos elementos firmes de que não possui meios para adimplir as custas e despesas processuais não se justificando para essa finalidade a simples informação em sentido contrário.

Isso porque o benefício da assistência judiciária gratuita foi instituído pela Lei nº. 1.060/50, devendo ser concedido a todo aquele que, ao se socorrer do Poder Judiciário, declarar sua necessidade, nos termos do art. 4º,
in verbis
:

“Art. 4º - A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, a própria petição inicial, de que não está em condições de pagar às custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.”

Entretanto, em que pese o teor do artigo acima transcrito estabelecer que basta a simples declaração de hipossuficiência lançada na inicial, no sentido de a requerente não possuir condições de arcar com as despesas processuais, o inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recursos
”.

Nessa esteira, o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes, que demonstrem dificuldade financeira que impeça o pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência, uma vez que, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa.

Da análise dos autos e da leitura da sentença supratranscrita, verifica-se a inexistência de fundamentos que autorizem a modificação da conclusão a que chegou o Magistrado de primeiro grau, pois a parte não apresentou documentos a fim de comprovar seu estado de miserabilidade, devendo ser mantido o indeferimento nesta via recursal.

Convém, ainda, trazer à baila a redação do artigo 321 do CPC, que assim dispõe:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com
precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único – Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

No caso em exame, o autor formulou pedido de gratuidade de justiça, sustentando hipossuficiência financeira, com base na declaração de pobreza e em documentos que acompanhavam a petição inicial.

Em sequência, o Juízo de primeiro grau consignou que o pedido de gratuidade não veio acompanhado de documentação apta a evidenciar a insuficiência de recursos para suportar custas e despesas sem comprometimento do mínimo existencial, apontando, exemplificativamente, a ausência de comprovantes de renda, declaração de imposto de renda (ou de isenção), elementos sobre eventual deficiência impeditiva e despesas relevantes, como gastos com tratamento médico.

Por isso,
indeferiu, por ora,
o benefício e, com fundamento no
art. 290 do CPC
, determinou a intimação da parte autora para, em
15 (quinze) dias
, efetuar ou comprovar o pagamento das custas, ou, nos termos do
art. 99, § 2º, do CPC
, comprovar documentalmente o preenchimento dos pressupostos legais; ao mesmo tempo, registrou que, havendo interesse,
autorizava o parcelamento
das custas em
06 (seis) parcelas mensais, iguais e sucessivas
, nos termos do
art. 98, § 6º, do CPC
e do
art. 468, §§ 6º e 7º da CNGCGJ/MT
, advertindo que o
inadimplemento de qualquer parcela
implicaria a
extinção do processo sem resolução do mérito
( Id. 343821956)

Subsequentemente, o patrono da parte autora, em manifestação de Id 343821957, alega dificuldades em obter os documentos solicitados e requereu dilação de prazo. Que foi
deferido
pelo prazo de 30 dias. Entretanto,
mesmo intimado, a parte autora se limita a apresentar novos argumentos sem apontar nenhuma documentação probatória
.

Contudo, em virtude do não cumprimento da determinação anterior,
a petição inicial foi indeferida
e, por consequência, o juízo determinou o cancelamento na distribuição (art. 290 do CPC)
.

Desse modo, não tendo sido cumprida a determinação de pagamento das custas iniciais, a ação foi extinta sem resolução de mérito, nos termos do art. 290 c/c o art. 485, IV, ambos do CPC.

E diante da falta de adoção pelo apelante das providências necessárias à regularização do feito, não há outro caminho a não ser o indeferimento da peça inicial, nos termos do artigo 485, I, do CPC, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRANÃO
COMPROVADA
–ANÁLISE INCIDENTAL DO PEDIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 101, § 1º, DO CPC – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL
– ARTIGO 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que a discussão do recurso diz respeito, exclusivamente, à concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, não se exige o prévio recolhimento do preparo, a teor do artigo 101, § 1º, do CPC.

Ausente a documentação que comprova a condição de
hipossuficiência
alegada, deve ser indeferido o benefício da justiça gratuita requerido.

A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, sob pena de seu indeferimento.

O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.
Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”
(N.U 1033748-94.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 04/02/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – INÉRCIA DA PARTE – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS -
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL
– EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ART. 485, INCISO I, DO CPC – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não sendo
cumprida
a determinação para a comprovação da hipossuficiência, bem como tendo sido recolhida as custas judiciais, deve ser mantida a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Os documentos carreados aos autos demonstram que a parte recorrente não se encontra no estado de vulnerabilidade apto a ensejar o deferimento da benesse.”
(N.U 1035344-70.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 23/08/2023)

O cancelamento da distribuição, previsto no artigo 290 do Código de Processo Civil, é a medida legalmente cabível para os casos em que, após o indeferimento da gratuidade, as custas processuais não são recolhidas.

A rigor, a extinção do feito se deu por ato imputável exclusivamente ao próprio apelante, que deixou de atender às determinações judiciais.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo-se hígida a sentença por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários recursais, por ausência de condenação nesse sentido.

Por fim, em razão da manutenção do
decisum que
indeferiu a justiça gratuita,
intime-se
o apelante para que efetue o recolhimento das despesas deste recurso de apelação no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento nº. 40/2014-CGJ e Provimento nº. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento nº. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa nº. 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026